Tribunal: TJMT
Processo: 1025021-75.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025021-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1025021-75.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Espólio de Irineu Zanatta.

Agravada:
Márcia Ferreira de Souza.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 919, §1º, CPC– DECISÃO REFORMADA – RECURSO

PROVIDO
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1025021-75.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Espólio de Irineu Zanatta.

Agravada:
Márcia Ferreira de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Irineu Zanatta
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução manejada em face de
Marcia Ferreira de Souza
, que acolheu parcialmente os embargos para determinar que o embargante apresente no prazo de 15 (quinze) dias, depósito, penhora ou caução idônea suficiente para garantir a execução, no tocante à diferença do valor efetivamente depositado nos autos do inventário.

Nas razões recursais,

alega que a penhora no rosto dos autos do inventario recaiu sobre o acervo patrimonial partilhável, que não se resume aos aproximadamente R$ 8.800,000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) depositados no processo, sustentando, ainda, que o juízo da execução expediu certidão
“

para a fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
”, na forma do art. 642 do CPC.

Diz que a divida exequenda se refere a honorários advocatícios e que “
a agravada pleiteou junto ao Juízo do inventário habilitação de crédito de seus honorários, onde restou determinado a reserva de patrimônio do Espólio, como garantia de possível pagamento
” da verba, sendo, portanto, descabida a exigência de complementação da caução pela r. decisão agravada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, “
no tocante à exigência da complementação da garantia para validação do efeito suspensivo
” concedido aos embargos à execução.

A tutela provisória recursal foi deferida pela e. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho por meio da decisão de id n. 187995172.

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no id n. 192134683, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, por meio da decisão de id n. 203846160, o recurso me veio

redistribuído por prevenção aos RAI n. 1002425-34.2022.8.11.000 e 1001979-94.2023.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1025021-75.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Espólio de Irineu Zanatta.

Agravada:
Márcia Ferreira de Souza.

V O T O

Cuida-se na origem, de embargos à execução manejado pelo Espolio de Irineu Zanatta nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial intentada por Marcia Ferreira de Souza, consubstanciado em honorários advocatícios contratuais.

Insurge-se o embargante, ora agravante, contra o pronunciamento jurisdicional que determinou a complementação da garantia do juízo da execução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, a questão cognoscível cinge-se em aquilatar a presença dos pressupostos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No ponto, a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à probabilidade do direito apontado nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Dito isso,
ao que se afigura do cotejado, consta certidão certificando que a penhora no rosto dos autos, já foi efetivada perante o juízo do inventário, onde foi autorizada a venda do imóvel rural, para garantia do débito executado de R$ 10.490,259, 93 (dez milhões quatrocentos e noventa mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).

Deveras, em que pese conste informação
do Juízo da execução que os valores depositados nos autos do inventário alcançam a montante total de R$ 8.832.959,44 (oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sendo, portanto, inferior ao
quantum
exequendo, ao que se afigura a penhora no rosto dos autos não se restringe apenas à quantia depositada em juízo em espécie, pois também abarcou o acervo patrimonial partilhável, restando pendente apenas a perfectibilização do ato constritivo em relação a bens diversos do objeto de depósito judicial, quantia essa cuja vinculação ao feito executivo, aliás, já fora ordenada pelo juiz singular (cf. Id. nº 129694089, autos executivo originário).

De mais a mais, o
prosseguimento da execução representa manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação, tornando aconselhável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC)

Considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe”.
(RAI n.
1010348-77.2023.8.11.0000.
3ª Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 29.09.23)

Portanto, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1º, do art. 919, do CPC, a suspensão da marcha executiva é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece ser reformada para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024